Tribunal: TJMT
Processo: 1005053-88.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005053-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (EMBARGADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGANTE), E I TECNOLOGIA DA COMPUTACAO LTDA. - CNPJ: 19.036.455/0001-95 (AGRAVADO), E I TECNOLOGIA DA COMPUTACAO LTDA. - CNPJ: 19.036.455/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA PRADO GALVAO MACHADO - CPF: 423.377.078-30 (ADVOGADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), BEATRIZ ARAUJO MARSILLI - CPF: 401.878.118-06 (ADVOGADO), BEATRIZ ARMANI CALCINA - CPF: 437.497.088-60 (ADVOGADO), MARINA CAVALCANTE TAVARES CALABUIG - CPF: 004.072.281-36 (ADVOGADO), MARCO VANIN GASPARETTI - CPF: 287.328.728-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MULTA DIÁRIA. PRAZO EXÍGUO. DILAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR E FIXAÇÃO DE TETO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, deu parcial provimento a agravo de instrumento, alterando o prazo de cumprimento de obrigação, reduzindo o valor da multa diária e fixando um limite máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição e obscuridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, não se verificando no presente caso uma incoerência entre as proposições do acórdão.

O prazo de 24 horas para cumprimento da medida é exíguo para uma empresa de grande porte com atuação nacional, exigindo um prazo razoável para cumprimento das ordens judiciais.

O valor da multa fixado não é imutável e pode ser revisto a qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação, caso se mostre insuficiente ou excessivo para compelir a parte ao cumprimento da obrigação.

O embargante busca, na verdade, rediscutir matérias que foram devidamente enfrentadas e analisadas no julgado recorrido.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada nos seguintes termos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MULTA DIÁRIA. DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO. PRAZO EXÍGUO. DILAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR E FIXAÇÃO DE TETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência e determinou o desbloqueio de contas bancárias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, a ser cumprida no prazo de 24 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a necessidade de limitação da multa diária, bem como a razoabilidade do prazo e valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A finalidade da multa cominatória (astreintes) é compelir a parte ao cumprimento específico da obrigação, e não meramente ao pagamento do valor fixado. Para tanto, o Juízo deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de fixar um montante máximo, a fim de evitar o enriquecimento indevido da outra parte.

É possível a redução do valor das astreintes quando fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade, bem como a dilação do prazo para cumprimento da obrigação quando o inicialmente estipulado for exíguo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido para alterar o prazo de cumprimento da obrigação, reduzir o valor da multa diária e fixar um limite máximo.”

A embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no julgado, apontando contradição, omissão e obscuridade.

Alega que a fundamentação do acórdão é contraditória e obscura ao reconhecer como “exíguo” o prazo de 24 horas para cumprimento da obrigação por parte da PagSeguro, quando esta mesma parte teria descumprido medida liminar por mais de noventa dias.

Insurge-se contra a redução do valor da multa cominatória, inicialmente fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, destacando que a conduta da embargada teria causado graves prejuízos financeiros à empresa em recuperação judicial, a qual teve sua conta bloqueada arbitrariamente, com apropriação indevida do valor de R$ 367.066,32.

Afirma que o acórdão desconsiderou as provas constantes nos autos, notadamente aquelas colacionadas na contraminuta ao agravo de instrumento, o que configuraria, ainda, omissão no exame dos argumentos e documentos relevantes ao deslinde da controvérsia.

Por fim, sustenta que a fixação da multa em patamar inferior e com limitação temporal beneficia a parte que descumpriu a ordem judicial, contrariando a finalidade das astreintes, que é compelir a parte ao adimplemento da obrigação de fazer.

Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Contrarrazões no ID 295361357.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os aclaratórios apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna ao julgado, ou seja, aquela que se verifica entre proposições inconciliáveis dentro do próprio acórdão, o que não se evidencia no presente caso.

Quanto ao prazo para cumprimento da medida, na decisão colegiada se ponderou que a parte ré – PAGSEGURO INTERNET LTDA. – é uma empresa de grande porte, com atuação em âmbito nacional, o que naturalmente implica a existência de múltiplas demandas diárias, exigindo, assim, prazo razoável para cumprimento de ordens judiciais.

Ademais, cumpre salientar que, embora a medida pleiteada pela empresa agravada (desbloqueio de valores) ostente relevância, não ficou demonstrado nos autos que sua urgência fosse tamanha a ponto de justificar imposição de cumprimento em prazo tão exíguo.

No tocante ao montante a ser fixado, a decisão colegiada também agiu em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao reduzir a quantia inicialmente fixado pelo juízo
a quo
– R$ 10.000,00 por dia – para o valor de R$ 1.000,00, limitado a R$ 20.000,00, em estrita consonância com o disposto no artigo 537, §1º, inciso I, do CPC.

Ressalte-se que, nos termos do referido artigo:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

Portanto, o valor da multa fixado no acórdão não é imutável. Caso se demonstre, no curso do processo, que a sanção é ineficaz para compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta, poderá ser revista a qualquer tempo, mediante provocação ou de ofício pelo magistrado competente.

Como visto, verifica-se que a embargante busca, em verdade, rediscutir matérias devidamente enfrentadas e analisadas no julgado, não apontando qualquer vício que enseje o manejo dos aclaratórios.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025